Tribunal: TJES
Processo: 5004441-47.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004441-47.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: PEDRO LUCAS NOGUEIRA FERNANDES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDE SOCIAL (INSTAGRAM). DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA COMERCIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A TERMOS DE USO. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA DA INFRAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela empresa ré (Facebook) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar a reativação da conta "@brprimesun" no Instagram e condenar a plataforma ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais. O autor, influenciador digital e criador de cães, teve seu perfil comercial, com selo de verificação e cerca de 50 mil seguidores, desativado sob a alegação de violação de diretrizes sobre comércio de produtos proibidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a licitude da conduta da ré ao desativar a conta do autor, analisando se houve comprovação efetiva da violação aos Termos de Uso, bem como aferir a configuração de danos morais decorrentes da suspensão de perfil utilizado para fins profissionais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Cabe ao provedor de aplicação demonstrar, de forma inequívoca, qual conduta específica do usuário violou as diretrizes da comunidade.

4. No caso, a recorrente limitou-se a apresentar justificativas genéricas e transcrever políticas de uso, sem acostar aos autos provas concretas (como
logs
ou
prints
da postagem supostamente infratora) que legitimassem o bloqueio.

5. O autor comprovou a licitude de sua atividade e o erro anterior da plataforma em bloqueio pretérito. A cláusula que permite o cancelamento unilateral sem justificativa comprovada é abusiva (art. 51, XI, do CDC), configurando falha na prestação do serviço. 6. O bloqueio abrupto de conta comercial, ferramenta de trabalho do autor com significativo alcance, ultrapassa o mero dissabor e atinge a imagem profissional, caracterizando dano moral. O valor de R$3.000,00 não se mostra exorbitante nem irrisório, devendo ser mantido conforme o Enunciado n. 32 do Colegiado Recursal do ES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A desativação unilateral de conta em rede social exige prova específica, por parte da plataforma, da violação aos Termos de Uso imputada ao usuário, sob pena de configurar falha na prestação do serviço. 2. A suspensão indevida de perfil utilizado comercialmente como ferramenta de trabalho gera dano moral indenizável."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004441-47.2024.8.08.0050

RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: PEDRO LUCAS NOGUEIRA FERNANDES

JUIZ SENTENCIANTE: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDE SOCIAL (INSTAGRAM). DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA COMERCIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A TERMOS DE USO. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA DA INFRAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela empresa ré (Facebook) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar a reativação da conta "@brprimesun" no Instagram e condenar a plataforma ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais. O autor, influenciador digital e criador de cães, teve seu perfil comercial, com selo de verificação e cerca de 50 mil seguidores, desativado sob a alegação de violação de diretrizes sobre comércio de produtos proibidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a licitude da conduta da ré ao desativar a conta do autor, analisando se houve comprovação efetiva da violação aos Termos de Uso, bem como aferir a configuração de danos morais decorrentes da suspensão de perfil utilizado para fins profissionais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Cabe ao provedor de aplicação demonstrar, de forma inequívoca, qual conduta específica do usuário violou as diretrizes da comunidade.

4. No caso, a recorrente limitou-se a apresentar justificativas genéricas e transcrever políticas de uso, sem acostar aos autos provas concretas (como
logs
ou
prints
da postagem supostamente infratora) que legitimassem o bloqueio.

5. O autor comprovou a licitude de sua atividade e o erro anterior da plataforma em bloqueio pretérito. A cláusula que permite o cancelamento unilateral sem justificativa comprovada é abusiva (art. 51, XI, do CDC), configurando falha na prestação do serviço. 6. O bloqueio abrupto de conta comercial, ferramenta de trabalho do autor com significativo alcance, ultrapassa o mero dissabor e atinge a imagem profissional, caracterizando dano moral. O valor de R$3.000,00 não se mostra exorbitante nem irrisório, devendo ser mantido conforme o Enunciado n. 32 do Colegiado Recursal do ES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A desativação unilateral de conta em rede social exige prova específica, por parte da plataforma, da violação aos Termos de Uso imputada ao usuário, sob pena de configurar falha na prestação do serviço. 2. A suspensão indevida de perfil utilizado comercialmente como ferramenta de trabalho gera dano moral indenizável."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por
PEDRO LUCAS NOGUEIRA FERNANDES
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, na qual a parte autora narra, em síntese, ser titular do perfil “@brprimesun” na rede social Instagram, que conta com aproximadamente cinquenta mil seguidores. Afirma utilizar a conta para a divulgação de seu trabalho como influenciador digital e criador de cães da raça Shih Tzu, produzindo conteúdo educativo e informativo, atividade que alega exercer de forma lícita e em conformidade com as normas da plataforma.

Relata que, em 14 de outubro de 2024, teve sua conta indevidamente desativada pelo requerido, pela segunda vez, sob a alegação genérica de violação dos Termos de Uso, supostamente fundamentada na comercialização de produtos proibidos.

Diante dessa situação, ajuizou a presente ação visando à reativação de sua conta e à reparação pelos danos morais sofridos.

A sentença do juízo sentenciante resolveu a lide nos seguintes termos (ID
14863886
):

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, determinando à requerida que, no prazo de 05 (cinco) dias, reative o perfil “@brprimesun”, com todos os seus seguidores e publicações dentro da plataforma, mantido pelo autor na rede social Instagram, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o caso de descumprimento do preceito judicial pra exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15.

Outrossim, condeno ainda a ré no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária, utilizando-se o índice do INPC/IBGE, a partir da data do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14863888), sustentando que a suspensão da conta da parte recorrida foi regular, devido à violação das políticas e termos do Instagram. Afirma que os Termos de Uso e as Diretrizes da Comunidade são regras básicas de convivência às quais todos os usuários estão sujeitos, sem que isso represente ato de censura ou restrição à liberdade de expressão. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões apresentadas no ID 14863892.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte recorrente pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, todavia, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
a sentença deve ser mantida
.

A controvérsia cinge-se à licitude da desativação da conta "@brprimesun" e a ocorrência de danos morais.

A requerida/recorrente sustenta que a desativação ocorreu em exercício regular de direito, alegando que o Autor violou diretrizes sobre "animais vivos não ameaçados de extinção" (ID 14863176 - Pág. 7). Contudo, a prova dos autos caminha em sentido oposto.

O recorrido comprovou que utiliza a conta para atividade lícita de criador de cães, inclusive possuindo o selo de verificação da plataforma (ID 14863158 - Pág. 4 e ID 14863165). Nota-se que a própria recorrente já havia suspendido a conta anteriormente em fevereiro de 2024 e, após análise, reconheceu o erro e a reativou, afirmando que
"constatamos que a atividade nela segue nossas Diretrizes da Comunidade"
(ID 14863164 - Pág. 2).

A nova suspensão, ocorrida em outubro de 2024, utilizou a justificativa genérica de violação sobre
"armas, drogas e outros produtos restritos"
(ID 14863165 - Pág. 2), o que se mostra desconexo com a atividade do Autor.

A Recorrente limitou-se a transcrever suas políticas de uso em sede de defesa e recurso, sem juntar aos autos
qualquer prova específica
da postagem ou conduta do Autor que teria ensejado a punição (print da postagem violadora, log de sistema específico, denúncia de terceiros). O ônus de provar a legitimidade da exclusão era da Recorrente (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC), do qual não se desincumbiu.

A desativação unilateral de conta utilizada para fins profissionais, sem notificação prévia clara e sem oportunidade efetiva de contraditório administrativo, configura conduta abusiva e falha na prestação do serviço. A cláusula que permite o cancelamento unilateral sem justificativa plausível e comprovada é nula de pleno direito (art. 51, XI, CDC).

Portanto, correta a sentença que determinou o restabelecimento da conta, não havendo que se falar em violação à liberdade de contratar, uma vez que a autonomia privada não se sobrepõe aos direitos fundamentais do consumidor e à função social do contrato.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram configurados.

O perfil do Autor possuía selo de verificação e cerca de 42 mil seguidores, sendo sua principal ferramenta de trabalho e contato com clientes. A suspensão abrupta e injustificada de conta comercial gera prejuízos que ultrapassam o mero dissabor, atingindo a imagem profissional do Recorrido e causando angústia pela perda do ativo digital construído ao longo do tempo.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)